Tribunal: STJ
Processo: 5008992-72.2020.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2141397 - SP(2024/0158493-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: OXITENO S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRIBUINTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESISTÊNCIA DO
FISCO. ENUNCIADO SUMULAR N.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE
411/STJ.
DA
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
12/03/2026
18/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f96ee51c-fde3-4280-9dc6-21f61786de50

RECURSO ESPECIAL No 2141397 - SP(2024/0158493-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: OXITENO S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRIBUINTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESISTÊNCIA DO
FISCO. ENUNCIADO SUMULAR N.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE
411/STJ.
DA
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por OXITENO SA INDUSTRIA E
COMERCIO contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
no julgamento da Apelação Cível n. 5008992-72.2020.4.03.6100 que, monocraticamente,
negou provimento ao recurso, tendo o agravo interno interposto posteriormente restado
assim ementado (fls. 1049-1050):

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em suas razões do agravo interno não conhecido a União desprezou o
, deixando de ofertar argumentos jurídicos contrastantes da
princípio da correlação
fundamentação de decisão monocrática recorrida.
2. Dos temas que foram os fundamentos
da decisão
específicos
monocrática,
, eis que somente repetiu os
a minuta de agravo interno não tratou
mesmos argumentos trazidos com a apelação (acerca do cabimento do presente
mandado de segurança visando discutir os índices de correção monetária aplicáveis
ao caso) sem aduzir argumento algum capaz de infirma os fundamentos da decisão
unipessoal.
3. Incumbia à agravante impugnar
o fundamento da decisão
precisamente
recorrida com motivos suficientes, o que não se verificou no caso, pois em sua
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

minuta a recorrente deduziu argumentação insuficiente, apenas retornando ao que
outrora tinha deduzido na apelação.
4. Assim, a r. Decisão que não conheceu do agravo interno anterior merece
ser mantida.
5. A decisão monocrática proferida no ID 154642915 constatou sem
rebuços o mau emprego dos aclaratórios, mera tentativa de rejulgamento da causa,
com ofensa à ordem processual civil e autêntico abuso no direito de recorrer. São
manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento, como aqui ocorre, ao buscar
rediscutir matéria julgada sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos
vícios previstos no
do CPC. Nessa situação a embargante deve sofrer a
art. 1.022
multa de 2,00% sobre o valor da causa - R$ 61.659,93, corrigido pela Res. 267-CJF,
conforme entende o plenário do STF (AR 2671 AgR-ED, Relator(a):LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124
15/06/2018,
DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018-MS 36671 AgR-ED-ED, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO
31/08/2020,
ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).
6. Agravo interno não provido.

A decisão monocrática proferida em fls. 887-890 havia negado provimento à
apelação e à remessa oficial.
Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (fls. 921-925).
Em agravo regimental (fls. 933-956), a recorrente novamente asseverou que a
controvérsia posta em julgamento não residia no termo inicial para aplicação da SELIC,
porquanto a ação buscou:
a) abstenção da autoridade fazendária de reter o valor dos créditos
reconhecidos em favor da Impetrante nos processos administrativos nos

e
relativos a
13805.011997/95-71,
13805.007149/98-00
13805.007148/98-39,
recolhimentos a maior de IRPJ, em razão de débitos inexistentes, já quitados ou com a
exigibilidade suspensa em sua situação fiscal; e
b) correção monetária do crédito tributário através do Manual de Orientação
de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. A sentença, mantida em sede de
apelação, concedeu parcialmente a ordem apenas quanto ao primeiro pleito. Já a decisão
monocrática, que julgou improcedente o recurso apelativo, tratou do termo inicial da
aplicação da SELIC, objeto totalmente diferente do apresentado.
Foi negado provimento ao agravo regimental (fls. 977-980), decisão desafiada
por embargos de declaração (fls. 1068-1079) que, novamente, apontou o trato de tema
diferente no acórdão recorrido, o qual foi rejeitado (fls. 1118-1127).
Nas razões do recurso especial, amparado na alínea
do permissivo
a
constitucional, a parte recorrente alega a ocorrência de violação: a) aos arts. 1.021, §§ 1o
e 3o, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, destacando, pela terceira vez
nos autos, que a controvérsia posta em julgamento não reside na incidência de correção
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

monetária em si, tampouco no termo inicial para aplicação da SELIC, mas sim na
correção monetária do crédito tributário pelo Manual de Orientação de Procedimentos
para os Cálculos na Justiça Federal; b) não cabimento de condenação em multa por
embargos de declaração porque foram opostos diante de omissão e obscuridade dos
julgados, além da ausência de caráter protelatório; c) 2o, 141 e 492, todos do Código de
Processo Civil, 39, § 4o, da Lei n
167, parágrafo único, do CTN, 7o, § 1o, da
9.250/1995,
Lei n.
e 13 da Lei n.
isso porque a presente demanda discute
4.357/1964
7.738/1989,
apenas a aplicação de expurgos inflacionários ao indébito tributário postulado
administrativamente pela recorrente. Logo, o pedido está limitado aos índices de
correção a serem observados pelo Fisco na restituição, no período anterior à instituição
da SELIC. Não há controvérsia entre as partes a respeito da incidência de correção
monetária, em si, e sobre o termo inicial, pois os créditos se referem ao saldo negativo do
IRPJ, cujo acréscimo de correção monetária e juros, bem como o termo inicial, decorrem
de Lei (previsão legal contida nos arts. 39, § 4o, da Lei n.
167 do Código
9.250/1995,
Tributário Nacional e 142 e 143, inciso V, ambos da Instrução Normativa RFB n.
). Logo, o conteúdo decisório desborda completamente da discussão travada
1.717/2017
nos presentes autos. Assim, a correção monetária deve seguir os índices dispostos no
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que
contempla os expurgos inflacionários.
Contrarrazões às fls. 1204-1212.
Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o posicionamento
anterior, conforme ementa abaixo (fls.
):
11249/1250

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
-C, § 7o,
ART. 543
INCISO II, DO
MULTA IMPOSTA COM FULCRO NO
CPC/73.
ART. 1.026,
PARÁGRAFO 2o, DO
INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE
CPC/15.
COM O QUANTO DECIDIDO PELO STJ NO JULGAMENTO DO
SUBMETIDO AO RITO DO
-C DO
RESP No 1.410.839/SC,
ART. 543
CPC/73,
NÃO SE CONFIGURANDO CASO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. 1. No julgamento do RESP no 1.410.839 /SC, submetido ao rito do
-C do
o STJ firmou a seguinte tese: "Caracterizam-se como
art. 543
CPC/73,
protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e
decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou,
ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC". 2. Isso não
significa, contudo, que na ausência de fundamentação com base em súmula do STJ
ou STF ou precedente julgado pelo rito dos arts. 543-B e 543-C do
os
CPC/73,
embargos de declaração não possam ser considerados protelatórios e suscetíveis de
imposição de multa, quando devidamente enfrentada a matéria pelo colegiado de
origem. 3. A tese firmada pelo STJ no julgamento do RESP no 1.410.839 não
impede que os embargos de declaração sejam considerados protelatórios quando o
acórdão embargado não estiver amparado em súmula do
ou precedente
STJ/STF
firmado no julgamento de recursos repetitivos. A tese apenas estabelece a presunção
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

absoluta de procrastinação nesses casos, por não haver como se imaginar válido e
efetivo propósito de prequestionamento. Não veda, de forma alguma, que se
reconheça o nítido propósito protelatório dos aclaratórios quando o acórdão
embargado contempla fundamentação adequada e suficiente para o deslinde da
causa. 4. Vale registrar, ademais, que no RESP no 1.337.790, também submetido ao
rito do
-C do
decidiu-se que "merece acolhida o pleito pelo
art. 543
CPC/73,
afastamento da multa nos termos do
parágrafo único, do CPC, uma vez
art. 538,
que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade
de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório"." E no RESP 1.102.467 decidiu-se
que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório.", enquanto no presente caso
verificou-se que o acórdão embargado tratou com clareza da matéria posta em sede
recursal, com fundamentação suficiente para o seu deslinde. 5. Quando verificado
que a causa dos embargos de declaração é a discordância da motivação ou da
solução dada em 2a instância, é cabível a aplicação da multa, por tratar-se de recurso
protelatório, ainda que a embargante alegue a necessidade de prequestionamento de
dispositivos legais. É o caso dos autos. 6. Juízo de retratação não exercido.

O recurso foi admitido na origem (fls. 1260-1266).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No que tange à matéria de fundo, o Tribunal de origem consignou (fl. 890 -
sem grifos no original):

Na espécie, a impetrante suscitou como fundamento para a incidência
de correção monetária plena tão somente a demora na análise de seus pedidos
administrativos, sem ter demonstrado o impedimento injustificável oposto pela
Administração Tributária em reconhecer o seu direito ao ressarcimento aos
créditos mencionados na inicial.
Desta forma não há como deferir o pedido relativo à incidência da correção
monetária.
Esta Turma entende que, mesmo sob a égide do NCPC, é caso de
julgamento monocrático para se obedecer a razoável duração do processo cogitada
na Constituição Federal.

Com efeito, quanto à tese recursal referente ao debate acerca da correção
monetária a ser reconhecida, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de
que "a impetrante suscitou como fundamento para a incidência de correção monetária
plena tão somente a demora na análise de seus pedidos administrativos, sem ter
em
demonstrado o impedimento injustificável oposto pela Administração Tributária
reconhecer o seu direito ao ressarcimento aos créditos mencionados na inicial" (fl. 890),
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se
extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO A
GRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DIREITO AO
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS, COM CORREÇÃO
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

MONETÁRIA, QUANDO OBSTACULIZADO O CREDITAMENTO PELO
FISCO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REJEITADOS.
[...]
4. Também em relação ao mérito, o acórdão embargado dirimiu todas as
questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada, seguindo a orientação
consolidada na Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp.
da
1.035.847/RS,
relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, sob o rito do
-C do
art. 543
CPC/1973,
no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo
à correção monetária, exceto quando obstaculizado injustamente o creditamento
pelo Fisco.
5. E, por fim, concluiu o acórdão ora embargado que, no caso dos autos, é
devida a correção monetária, considerando que os créditos em discussão não foram
oportunamente aproveitados em razão da oposição do Fisco Estadual, sendo
necessário que o contribuinte postulasse judicialmente o reconhecimento do seu
direito de se creditar dos valores pagos a maior por força do regime de substituição
tributária. Aplica-se, por analogia, a Súmula do
:É devida a correção
411/STJ
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
Fisco.
decorrente de resistência ilegítima do
6. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é
possível por meio dos embargos de declaração.
7. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à
inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error
.
in judicando
8. Embargos de declaração do Estado de Minas Gerais rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Manoel
EREsp n. 440.370/MG,
Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
3/3/2022,
10/3/2022

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MANDADO DE SEGURANÇA
REPRESSIVO. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO. SUJEIÇÃO.
NATUREZA REPRESSIVA DO WRIT ASSENTADA PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA COM BASE EM ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N.
APLICAÇÃO. DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE
IPI. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
CABIMENTO. RESISTÊNCIA DO FISCO. ENUNCIADO SUMULAR N.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
411/STJ.
ART. 1.021,
4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

V - "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima
"
do Fisco
(enunciado sumular n.
).
411/STJ
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no

art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.123.076/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2019,
22/5/2019.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA

CORREÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
MONETÁRIA. TERMO A QUO. LEI 11.457/2007
1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos
autos, que, "Muito embora, no caso dos autos, os créditos tenham sido objeto de
pedido de ressarcimento, bem se vê que a sua origem é escritural". A revisão desse
entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
2. A atual jurisprudência assentada pelo STJ, o direito à correção
monetária é condicionado à existência de ato estatal impeditivo de seu
Em outros termos, é preciso
aproveitamento no momento oportuno.
que fique
caracterizada a "resistência ilegítima do Fisco", na linha do que preceitua a
"É devida a correção monetária ao
Súmula 411/STJ:
creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco". A
propósito: REsp
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/

1.138.206/RS,
9/2010,
julgado sob o rito dos Recursos Especiais repetitivos.
3. Desta feita, a correção monetária, na espécie, deve incidir apenas após a
fluência do prazo de 360 dias, desde o protocolo dos pedidos, por força do
da
art. 24
conforme
Lei 11.457/2007,
entendimento do STJ de que tal prazo se aplica também
aos pedidos formulados anteriormente à vigência da
Precedentes.
Lei 11.457/2007.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.711.898/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/8/2018,
13/11/2018.
Outrossim, a parte recorrente afirma que o caso dos autos trata de valores de
tributos recolhidos a maior, e não de crédito escritural. Tem-se assim, que para considerá-
los neste termo, há que ter ocorrido alguma situação de impedimento de exercício do
direito pelo Fisco vez que, conforme julgado em recurso sob a égide do regime dos
repetitivos, "[a] oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil." (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.035.847/RS,
24/6/2009,
DJe de
).
3/8/2009.
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

Tal adequação corrobora
que a tese trazida pela parte recorrente não
ou
subsiste por se tratar de crédito escritural
que, afastando o referido crédito como
ou
escritural,
em reconhecer o direito nos
há que ser demonstrada a resistência do Fisco
termos apresentados na decisão vergastada.
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Além disso, salienta-se que, para se infirmar a conclusão adotada pelo
Tribunal de origem, no sentido da não incidência de correção monetária na hipótese,
seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente
quanto às provas que poderiam evidenciar eventual resistência injustificada da
da recorrente ao ressarcimento dos
Administração Tributária em reconhecer o direito
créditos. Tal providência, contudo, encontra óbice na via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 'a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP
REPETITIVO N.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO
1.035.847/RS.
FISCO.
INAPLICABILIDADE. JUÍZO FIRMADO COM
SÚMULA 411/STJ.
LASTRO NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
sob o rito do
-C do
firmou entendimento no
REsp 1.035.847/RS,
art. 543
CPC/1973,
sentido de que o crédito de IPI enseja correção monetária quando o gozo do
creditamento é obstaculizado de forma ilegítima pelo fisco. Nesse sentido foi
editada a
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
Súmula 411/STJ:
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco".
2. No caso, a Corte de origem, à luz do contexto fático-probatório,
consignou de forma expressa "a inexistência de resistência ilegítima do Fisco",
afastando a pretensão da autora à correção monetária dos créditos de IPI.
3. Inviável rever a conclusão a que chegou do Tribunal a quo, sem o
revolvimento da matéria fático-probatória, o que, no âmbito do recurso especial, é
atividade vedada por força da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.660.614/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/2/2021,
18/2/2021.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IPI, PIS E COFINS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. NATUREZA ESCRITURAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
RECUSA OU DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
[...]
3. Só há incidência de correção monetária sobre créditos escriturais de IPI,
PIS e COFINS a serem ressarcidos em espécie quando houver recusa ou demora
ilegítima por parte do Fisco. Súmula 411 do STJ.
4. Hipótese em que o Tribunal regional, com base nos fatos e provas dos
autos, consignou expressamente que não houve oposição ou resistência ilegítima do
Fisco, que acolheu os pleitos na seara administrativa e reconheceu os créditos em
pecúnia a serem aproveitados pela recorrente.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.171.401/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/4/2020,
4/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS
NÃO
APROVEITADOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. RECUSA OU DEMORA INJUSTIFICADAS DO FISCO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
[...]
3. Só há incidência de correção monetária sobre créditos de PIS e COFINS
a serem ressarcidos em espécie, quando houver recusa ou demora ilegítimas por
parte do fisco.
4. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região deixou
expressamente consignado não ter havido oposição à utilização dos créditos da
impetrante, a qual, sponte própria, demorou a apresentar seu requerimento,
panorama cuja revisão depende do reexame de provas.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relator
REsp n. 1.234.016/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2019,
20/9/2019.
)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS.
MORA
INJUSTIFICADA
DO
FISCO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

INCIDÊNCIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.
PRECEDENTE DO STF NO MESMO SENTIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EXPRESSAMENTE RECONHECEU A RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA.
SUMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp
sob o rito do
-C do CPC, firmou entendimento
1.035.847/RS,
art. 543
de que é
legítima a incidência de correção monetária sobre créditos escriturais quando o seu
aproveitamento é obstaculizado pelo Fisco. Nesse sentido foi editada a
"É devida a correção
Súmula 411/STJ:
monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco".
Precedentes: AgInt no
de minha relatoria, Segunda
REsp 1.567.339/RS,
Turma, DJe
AgRg no
Rel. Ministro Sérgio
22/3/2017;
REsp 951.977/PE,
Kukina, Primeira
Turma, DJe
Ainda nesse sentido,
9/11/2015.
precedente do STF: RE 299.605 AgR-
ED-EDv, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
6/4/2016,

17/6/2016, Publicado em 20/6/2016.
2. No caso específico dos autos, a instância ordinária expressamente
consignou que houve a resistência do Fisco. Nesse contexto, rever o referido
entendimento de modo a perquirir acerca da insurgência recursal a fim de afastar a
resistência do Fisco ensejadora da correção monetária demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta via pela Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.476.539/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2018,
26/2/2018.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. OFENSA À SÚMULA N. 411 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DESCABIMENTO. RESISTÊNCIA DO FISCO NÃO COMPROVADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 07/STJ.
[...]
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
In casu
que não houve demora ou resistência do Fisco na apreciação do pedido da empresa,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
III - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n. 07/STJ.
IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.581.686/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/3/2016,
1/4/2016.

Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e nesta
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:42
Código de Controle do Documento: 630390f0-23b2-4419-9253-c8844ff2ca9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.141.397 / SP
Número Registro: 2024/0158493-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089927220204036100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OXITENO S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/03/2026
18/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: 3b183322-15ab-400f-aedb-e0db84c55d23